Tribunal: STJ
Processo: 0004716-20.2009.8.26.0337
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1768172 - SP(2018/0176414-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CELUTEX NAO-TECIDOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO - DF015101
DENIS DONOSO - SP199173
THADEU GIMENEZ DE ALENCASTRO - DF031021
RICARDO DE MORAES CABEZON - SP183218
RAUL CEZAR DOS SANTOS TIGRE E OUTRO(S) - SP358974
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE MAIRINQUE
PROCURADORES : LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES - SP232997
MARIA EDUARDA LEITE AMARAL - SP178633
LUCAS AUGUSTO PALHIARI DUARTE - SP310719
LEONARDO LEVY GIOVANETI E OUTRO(S) - SP311646
RAMON D'AMICO ARAUJO - SP475237
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56118917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: aba6269e-ed71-4afe-94fe-85455740f33c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: aba6269e-ed71-4afe-94fe-85455740f33c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1768172 - SP(2018/0176414-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CELUTEX NAO-TECIDOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO - DF015101
DENIS DONOSO - SP199173
THADEU GIMENEZ DE ALENCASTRO - DF031021
RICARDO DE MORAES CABEZON - SP183218
RAUL CEZAR DOS SANTOS TIGRE E OUTRO(S) - SP358974
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE MAIRINQUE
PROCURADORES : LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES - SP232997
MARIA EDUARDA LEITE AMARAL - SP178633
LUCAS AUGUSTO PALHIARI DUARTE - SP310719
LEONARDO LEVY GIOVANETI E OUTRO(S) - SP311646
RAMON D'AMICO ARAUJO - SP475237
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:04
Código de Controle do Documento: 1e73021c-5f89-4b16-a3b4-ce31943d2436

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pela CELUTEX NÃO-TECIDOS LTDA. contra acórdão da Segunda Turma
do STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a
violação dos arts. 9o e 10 do CPC impede o acesso à instância especial
e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211 do
STJ.
2. Diante do delineamento fático descrito pelo órgão julgador, a
alteração da conclusão do Tribunal , acerca do descumprimento dos
encargos de doação e configuraçãoa quo da mora, demandaria o
necessário reexame fático probatório, providência vedada na estreita
via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Quanto à alegada violação do
I, do CPC, para infirmar as
art. 373,
conclusões a que chegou a Corte de origem, como requer a parte
recorrente, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
constante dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno improvido (fl. 528).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

[...] o v. acórdão, com o devido respeito, padece de flagrante omissão,
pois não analisou a argumentação de que era IMPOSSÍVEL à
Embargante suscitar ofensa aos artigos 9o e 10o do CPC, pois somente
houve a '
do ônus probatório' no próprio julgamento
inversão/distribuição
do recurso de Apelação pelo TJSP (fl. 542).

A parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Documento eletrônico VDA55107876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:04
Código de Controle do Documento: 1e73021c-5f89-4b16-a3b4-ce31943d2436

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser improvido, constando,
expressamente, que (fls. 531-532):

Quanto à análise dos arts. 9o e 10 do CPC, a matéria contida nos
referidos artigos não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias,
mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto
do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui
exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, ao
Documento eletrônico VDA55107876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:04
Código de Controle do Documento: 1e73021c-5f89-4b16-a3b4-ce31943d2436

tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais
pressupostos ao seu conhecimento.
Dessa forma, não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que
entende afrontado. Uma vez que a matéria objeto do especial não foi
examinada pela instância ordinária sob o viés pretendido pela parte, é
inarredável a compreensão de que não houve prequestionamento a
respeito de referidas teses jurídicas.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211
do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado
pelo Tribunal
".
a quo
[...]
No mais, vale lembrar que esta Corte Superior, ao interpretar o que
estabelece o
do CPC, possui a orientação de que a admissão
art. 1.025
do prequestionamento ficto, em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja também indicada violação ao
do CPC, de forma
art. 1.022
a viabilizar o exame da eventual existência de vício no acórdão
recorrido e a averiguação da possibilidade de supressão da
manifestação sobre a matéria pelo Tribunal de origem.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:04
Código de Controle do Documento: 1e73021c-5f89-4b16-a3b4-ce31943d2436

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.768.172 / SP
Número Registro: 2018/0176414-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047162020098260337 24072009 47162020098260337
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CELUTEX NAO-TECIDOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO - DF015101
DENIS DONOSO - SP199173
THADEU GIMENEZ DE ALENCASTRO - DF031021
RICARDO DE MORAES CABEZON - SP183218
RAUL CEZAR DOS SANTOS TIGRE E OUTRO(S) - SP358974
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MAIRINQUE
PROCURADORES : LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES - SP232997
MARIA EDUARDA LEITE AMARAL - SP178633
LUCAS AUGUSTO PALHIARI DUARTE - SP310719
LEONARDO LEVY GIOVANETI E OUTRO(S) - SP311646
RAMON D'AMICO ARAUJO - SP475237
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CELUTEX NAO-TECIDOS LTDA
Documento eletrônico VDA56078443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:24
Código de Controle do Documento: 3ba9702f-dafa-4541-9596-4e9831c4ee6c

ADVOGADOS
: RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO - DF015101
DENIS DONOSO - SP199173
THADEU GIMENEZ DE ALENCASTRO - DF031021
RICARDO DE MORAES CABEZON - SP183218
RAUL CEZAR DOS SANTOS TIGRE E OUTRO(S) - SP358974
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE MAIRINQUE
PROCURADORES : LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES - SP232997
MARIA EDUARDA LEITE AMARAL - SP178633
LUCAS AUGUSTO PALHIARI DUARTE - SP310719
LEONARDO LEVY GIOVANETI E OUTRO(S) - SP311646
RAMON D'AMICO ARAUJO - SP475237
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:24
Código de Controle do Documento: 3ba9702f-dafa-4541-9596-4e9831c4ee6c